Tribunal: STF
Processo: HC 207204
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. 



    2. No particular, a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda é fator que não pode ser ignorado no exame da matéria. Afinal, trata-se de processo-crime complexo, voltado para apuração, no âmbito da Operação Cardume, dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, envolvendo 28 denunciados, com diversos defensores, que resultou na aplicação da pena de 164 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.